Tribunal: TJSP
Processo: 1055025-55.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido em julgamento de apelação. Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição do recurso integrativo. Pretensão de modificação ou reforma do julgado. Efeitos infringentes inadmissíveis na espécie. Prequestionamento. Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa.

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido em julgamento de apelação. Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição do recurso integrativo. Pretensão de modificação ou reforma do julgado. Efeitos infringentes inadmissíveis na espécie. Prequestionamento. Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.